Tribunal: TJPA
Processo: 0804296-41.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804296-41.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: TABORDA E HERNANDES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0804296-41.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
OMAR FARAH FREIRE
, OAB/PA 20.076

AGRAVADO:
TABORDA E HERNANDES LTDA - ME

ADVOGADA:
JULYANNE HERNANDEZ FRANCO
, OAB/PA 23.733

PROCURADORA DE JUSTIÇA CÍVEL: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. Garantia ao juízo não comprovada. RECURSO CONHECIDO E provido.

I-

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

II-

A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a
embargos em execução fiscal é determinada pelo art.

919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo.

III-

Conforme consta nos embargos à execução, a embargante expôs fatos que poderiam configurar a probabilidade do direito e a demonstração do perigo, bem como requereu a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento dos embargos. No entanto, não há qualquer notícia de oferta de garantia do juízo.

IV-

diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art.

919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

V-

Recurso conhecido e provido, para anular a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da
Execução Fiscal
(proc.nº.0002556-62.2011.8.14.0045),

Historiando os fatos, o Estado do Pará
iniciou a execução de crédito tributário de R$ 4.792,06, porém, foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa agravada não estava localizada no endereço constante dos assentamentos da JUCEPA, assim, requereu o redirecionamento da execução fiscal em face das sócias da pessoa jurídica.

A Empresa Agravada, representada por uma das sócias, opôs embargos à execução (id n° 665859), se insurgindo contra a cobrança do crédito tributário em face de suas sócias e contra suposta penhora de valores pertencentes a estas. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para que fosse anulado o processo executório.

Na ocasião, o juízo
a quo
determinou o sobrestamento do executivo fiscal até o julgamento dos embargos à execução, nos seguintes termos:

Despacho nos embargos à execução n. 0005980-30.2017.8.14.0045

A tramitação destes autos fica sobrestada até o julgamento dos embargos à execução apensados.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, a decisão deve ser anulada, pois, sem apresentar qualquer fundamento que justifique tal medida, e sem nem mesmo o oferecimento de garantia prévia ao oferecimento dos embargos, foi

determinado o sobrestamento do executivo fiscal até o julgamento dos embargos à execução.

Aponta sobre a necessidade de fundamentação da decisão, uma vez que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático e apenas excepcionalmente poderiam os embargos assumir essa feição, quando fizessem presentes os requisitos legais, quais sejam: a)
requerimento do embargante; b) oferecimento de garantia suficiente; c)
fumus boni iuris
; e d)
periculum in mora
.

Alega que não há nenhuma exigência legal sobre a necessidade de prévia citação por edital da pessoa jurídica dissolvida irregularmente, e ressalta que, ainda assim, foi pedido pelo Estado do Pará na mesma petição em que requereu o redirecionamento da execução fiscal.

Assim, defende que é totalmente improcedente o argumento de que a não localização da pessoa jurídica conduziria à suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF. Isso porque esse dispositivo só pode ser aplicado quando não for encontrado o devedor, nem bens deste que possam responder pela dívida, e não haja nenhum outro responsável tributário.

Argumenta que
não há nenhum impedimento à inclusão das sócias da pessoa jurídica devedora no polo passivo como responsáveis solidárias, pois o pedido do Estado teve por base a dissolução irregular da sociedade. E, segundo a Súmula 435 do STJ, “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de

funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,

legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso
para anular a decisão agravada, determinando o proferimento de nova decisão pelo Juízo
a quo
; ou, subsidiariamente, para reformar a decisão, negando efeito suspensivo aos embargos à execução.

O efeito suspensivo foi deferido (id n° 816909).

A agravada apresentou contrarrazões (id n° 919987).

Encaminhados os autos ao Ministério Público (ID n° 1065506), a Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão do presente caso não se amoldar em nenhuma hipótese do art. 5° da Recomendação n° 34 de 05/04/2016 nem do art. 178 do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a presente decisão irá se restringir somente a possibilidade, ou não, do juízo ter atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.
Como se sabe, a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obstam o prosseguimento da execução.

Todavia, por força do art. 1º da Lei 6.830/80, ante a ausência de disposição específica na Lei de Execuções Fiscais, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo a
embargos em execução fiscal é determinada pelo Código de Processo Civil – art. 739-A do CPC/73 e art.

919, § 1º, do CPC/15. Precedente do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.272/827/PE,

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julg. em 22.05.2013).

Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC/15:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Assim, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

No caso em tela, entendo que os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não foram preenchidos. Vale ressaltar que tais requisitos são cumulativos e a ausência de algum deles já obsta o deferimento da suspensão.

Conforme consta nos embargos à execução (id n° 665859), a embargante expôs fatos que poderiam configurar a probabilidade do direito e a demonstração do perigo, bem como requereu a suspensão do curso da execução fiscal até o julgamento dos embargos. No entanto, não há qualquer notícia de oferta de garantia do juízo.

Cabe ressaltar que o processo de origem é LIBRA, de modo que poderia ter ocorrido alguma falha ao juntar todos os documentos que compõem a ação de origem, e por algum equívoco, havia a possibilidade de existir a garantia ao juízo, sem que chegasse ao conhecimento desta relatora. No entanto, tal fato foi mencionado na ocasião da análise do pedido liminar do presente agravo de instrumento e o agravado não trouxe em sede de contrarrazões, qualquer argumento ou comprovação capaz de demonstrar o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sobre o tema, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA.
EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919, § 1º CPC/15. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo(...)

(2555494, 2555494, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo.
(...)

(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ICMS. DECISÃO AGRAVADA.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ART. 919, §1º CPC
. PERIGO DE DANO GRAVE. AUSENTE. POTENCIAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1-Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela VALE S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos dos embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, veiculado pela ora agravante; 2
-Acerca da atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o § 1º do art. 919 do CPC condiciona esta possibilidade à garantia da execução por penhora, depósito ou caução, associada à presença dos requisitos afetos à tutela antecipada. No mesmo sentido, a tese fixada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526
; (...)

(1558143, 1558143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

Sendo assim, diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art.

919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo.

Quanto aos demais argumentos, deixo de analisar no presente agravo em razão de não ter sido objeto da decisão guerreada, sob
pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelo qual anulo a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2020